Tribunal: STF
Processo: Rcl 85886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000596-32.2020.5.05.0191, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    1. O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) VILMA BORGES DE SENA LIMA, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 31/10/2006 a 30/04/2020.



    02. Nesse sentindo, a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional (documento 1, p. 15).



    Alega que:



    22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional (documento 1, pp. 23-24).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) No mérito, requer-se, ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista n. 0000596- 32.2020.5.05.0191, com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente 47 comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho (documento 1, pp. 45-46).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal:



    CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA. 1. A natureza tutelar do Direito do Trabalho trouxe à seara deste, como corolário, o princípio do contrato realidade, segundo o qual há uma primazia da realidade dos fatos sobre os aspectos formais ou as aparências. Assim, no âmbito das relações de trabalho, importa o que ocorre na prática, mais do que o "nomen iuris" utilizado ou a roupagem dada à situação, porquanto o aspecto formal não pode se sobrepor ao contrato realidade, como é considerado o contrato de trabalho. 2. O disposto no parágrafo único do art. 442 da CLT constitui presunção meramente relativa. Assim, demonstrando-se, no caso concreto, a mera intermediação de mão de obra, configurada estará a fraude à legislação trabalhista, porque não observados os princípios cooperativistas. RECURSO DESPROVIDO (documento 34, p. 2).



    Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Há provas que a Reclamante foi formalmente admitida pela cooperativa Reclamada na condição de sócia cooperada, conforme "Ficha de matrícula" de Id 633eac0 - Pág. 1. 



    Entretanto, no caso vertente, a licitude da atividade cooperativa esbarra no descumprimento do art. 5º da Lei n. 12.690/2012, segundo o qual "A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada". 



    [...]



    Ademais, os contratos celebrados pela segunda reclamada com a cooperativa objetivou a clara intermediação de mão de obra, tendo como objeto a "[...] prestação de serviços profissionais nas áreas de saúde para atender as unidades pertencentes a Fundação Hospitalar de Feira de Santana - FHFS[...]" (Id 6a05050 - Pág. 1). A Cláusula Terceira do mesmo documento traz, ainda, relação de 14 profissionais da área de saúde, inclusive de "Técnico de Raio X", exercida pela Autora, abarcadas pela cooperativa. 



    Ressalta-se, ainda, que o documento de Id 485765c (Termo de Compromisso e Vinculação ao Contrato Nº 01/2016-1123C) vincula a prestação de serviço da Autora com o referido contrato de prestação de serviços entre as Reclamadas. 



    Portanto, a despeito dos termos de adesão e demais documentos alusivos à admissão da Reclamante como cooperada, não há dúvidas de que a Autora foi admitida como sócia cooperada para prestar serviços à fundação municipal, no âmbito do contrato de prestação de serviços envolvendo o fornecimento de mão de obra em diversas áreas, o que não se coaduna com o objetivo do cooperativismo de agregação de trabalhadores de mesma categoria.



    Se não fosse tudo isso, não havia incidência do princípio da dupla qualidade. Ou seja, a Reclamante deveria ser, ao mesmo tempo, trabalhadora e sócia, sendo usuária de instalações, bens e serviços prestados pela cooperativa, o que não se verificou no caso concreto. 



    Além disso, não havia distribuição de rateio, sendo a Reclamante remunerada em honorários, pelos [...] serviços profissionais prestados a Clientes contratantes e repassados na forma da lei.", conforme constou das declarações de Id 475b1b8. 



    Atos fraudulentos como esse, que tenham por escopo mascarar a relação de emprego, devem ser tidos como nulos, a teor do art. 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, resultando desse quadro o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Assim, considerando a confissão da Reclamada quanto à terceirização de mão-de-obra dos cooperados e os documentos analisados acima, não há reforma a ser feita na sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício com a primeira Reclamada. 



    Por conseguinte, é devida a restituição da "Taxa Cooperado". 



    Nada a reparar (documento 34, pp. 4-6, grifos no original).



    O caso em tela trata da relação entre um técnico em radiologia e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços à Fundação Hospitalar do Município de Feira de Santana. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo. Não obstante, o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Na mesma linha, cito: Rcl 62.848/SP, DJe 11/10/2023; Rcl 62.764/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 65.930/CE, DJe 29/2/2024, e Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator